Tribunal: TJMT
Processo: 1045110-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045110-51.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (ADVOGADO), VANCARLOS ASSIS PEREIRA - CPF: 007.169.891-40 (PACIENTE), JUÍZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), WILIAN RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 031.180.381-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. F. D. S. P. - CPF: 092.789.221-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
FILHA ADOLESCENTE
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CÁRCERE PRIVADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A CUSTÓDIA. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante
do paciente,

em preventiva
, em razão da suposta prática dos crimes de cárcere privado e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica contra sua filha adolescente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão foi fundamentada na gravidade concreta da conduta e no descumprimento de medidas protetivas regularmente impostas, com comprovação de ciência formal do paciente, o que, em princípio, autoriza a segregação cautelar.

4. Todavia, não foi demonstrada a absoluta imprescindibilidade da prisão, tampouco a inadequação das medidas alternativas, conforme exigência do art. 282, §6o, do CPP.

5. O paciente é pai da suposta vítima, primário, com endereço fixo e vínculos familiares.
A adolescente não reside mais com ele, estando sob os cuidados da genitora, o que reduz os riscos de reiteração delitiva.

6. Ausentes elementos concretos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a prisão preventiva mostrou-se desproporcional, podendo ser substituída por cautelares diversas, como a proibição de contato e aproximação da vítima e comparecimento periódico em juízo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida. Confirmada a liminar para revogar a prisão preventiva
d
o
paciente
, com manutenção das medidas cautelares fixadas.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta e individualizada, a sua imprescindibilidade e a insuficiência das medidas cautelares diversas.

2. A gravidade do fato, por si só, não autoriza a custódia, sendo necessária a demonstração de risco atual à vítima ou à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, §6o; 312; 313, III; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.032.277/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJEN 05/11/2025; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 10.03.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045110-51.2025.8.11.0000

PACIENTE: VANCARLOS ASSIS PEREIRA
IMPETRANTE: WILIAN RODRIGUES DA ROCHA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
VANCARLOS ASSIS PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos
A
utos
n.
1014167-39.2025.8.11.0004
, c
onverteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado e descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificados, respectivamente, no art. 148 do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
,
em contexto de violência doméstica, em tese perpetrada contra sua filha menor de idade.

O impetrante sustent
ou
, em síntese, que: 1)
a
prisão preventiva
carece de fundamentação concreta e contemporânea,
pois
ausentes os requisitos do art. 312 do CPP;
2)
inexiste cárcere privado, pois a adolescente residia com o paciente, detentor da guarda de fato, não havendo restrição à sua locomoção;
3)
não houve descumprimento de medida protetiva, ante a ausência de ciência válida da decisão judicial;
4)
as vítimas manifestaram-se favoravelmente à liberação do paciente, mantida a proibição de contato;
5)
o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, sendo cabíveis medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); e
6)
a custódia tornou-se ilegal por
ausência superveniente de seus fundamentos (art. 648, IV, do CPP), inexistindo risco atual à instrução ou à vítima.

Requer
eu
, liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas alternativas, se necessárias, e, ao final, a confirmação definitiva da ordem (
id.

335934864
).

Juntou documentos.

A liminar foi deferida por este Relator
, com a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, até o julgamento definitivo do
writ

(id.
336567396).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
341940895).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
pela concessão da ordem,
ratificando a liminar deferida
(
id.
343365892
,

ilustre
Procurador de Justiça José de Medeiros).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Para a adequada compreensão da controvérsia, cumpre contextualizar os fatos que embasam a persecução penal.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, em
27/11/2025
:

“(...) A equipe do 3o Pelotão do Batalhão Maria da Penha, composta pelo Sargento Rodrigues e pela Cabo Letícia, foi acionada pelo 2o Tenente Carlos Oliveira, comandante da 2a Companhia do 2o BPMMP-Goiás, após contato da assistida com Fernanda de Castro Sousa, que relatou descumprimento de medida protetiva por parte de seu ex-companheiro,
Vancarlos
Assis Pereira.

Segundo a assistida, no domingo, o ex-companheiro retirou à força a filha do casal, Lara Fernanda de Sousa Pereira, também protegida por medida judicial, levando-a para local ignorado. Na segunda-feira, Fernanda compareceu à delegacia e registrou boletim de ocorrência. Na data de hoje (quinta-feira), ela informou à equipe que havia descoberto o possível endereço onde sua filha estaria.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se inicialmente à cidade de Aragarças, no endereço da genitora da assistida, para colher os dados complementares. Em seguida, prosseguiu até Barra do Garças, na Avenida Amazonas, esquina com Rua Travessa, Setor Nova Barra, com apoio de guarnições do Estado de Mato Grosso.

No local, constatou-se que a residência
encontrava-se
totalmente trancada, com grades nas janelas e porta com três travas, impedindo

o acesso da equipe. Após verbalização, foi possível
estabelecer contato com a menor Lara, que afirmou estar trancada na casa,

informando que seu pai havia saído para o trabalho levando a chave.

Considerando o teor da decisão judicial vigente, que estabelece:

1- Proibição de aproximação de Fernanda e de Lara a menos de 300 metros; 2- Proibição de contato por qualquer meio; 3- Suspensão

do porte de armas;

E diante da situação flagrante de descumprimento da medida protetiva e de privação de liberdade da menor, tornou-se necessário

arrombar a porta da residência para resgate. No interior do imóvel, a equipe encontrou a menor trancada. Durante buscas, foi localizada

uma réplica de pistola (foto em anexo). A menor afirmou que o pai possuía arma de fogo verdadeira, mas nenhuma foi encontrada.

Minutos após a entrada da equipe, a câmera de segurança da residência emitiu alerta e, logo em seguida, o autor chegou ao local

conduzindo a motocicleta placa NPF 8428. Questionado, admitiu ter conhecimento da medida protetiva, bem como ter retirado a filha no

domingo e mantendo-a em sua residência até a data de hoje. Foi dada voz de prisão ao autor, que teve seus direitos constitucionais

lidos, sendo conduzido para relatório médico.

A genitora da assistida foi informada da localização da filha e orientada a deslocar-se até a Delegacia da Polícia Civil de Barra do

Garças para acompanhá-la.

O autor foi encaminhado ao hospital para realização de relatório médico, seguindo protocolo da equipe Patrulha Maria da Penha -viatura 8.15324. A menor também foi conduzida ao hospital pela equipe 05-7207 (RP PMMT) e posteriormente à Delegacia.

Durante entrevista ainda no local, Lara relatou três
episódios
de agressões praticadas pelo genitor:

Primeiro episódio: ao descobrir que ela se relacionava com um colega da escola militar, o autor a agarrou de forma brusca e a colocou

na garupa da motocicleta contra sua vontade, afirmando que jogaria o veículo na frente de um caminhão caso ela continuasse o

"desrespeitando".

Segundo episódio: o autor declarou que sua vontade era colocá-la de joelhos e encostar uma arma de fogo em sua cabeça, dizendo

que, se ela queria morrer por causa do namoro, ele "resolveria isso".

Terceiro episódio: ocorrido no domingo, quando o autor a retirou à força e a manteve trancada em sua residência até o dia de hoje.

A menor também informou que seu aparelho celular havia sido escondido pelo pai, impedindo seu uso. Disse ainda que o telefone que

ele permitia que utilizasse era monitorado, possuía restrições e bloqueios, impossibilitando acesso a redes sociais, WhatsApp ou

qualquer forma de comunicação, mantendo-a isolada.

O Conselho Tutelar foi comunicado; contudo, os servidores plantonistas Maria Vieira e Márcio Lima informaram que não

acompanhariam a ocorrência, pois a genitora já se deslocava para receber afilha.

O comandante da Companhia, Tenente Carlos Oliveira, foi atualizado sobre todo o desenrolar dos fatos.

O senhor Divino Assis da Costa, conforme CNH em anexo, ficou responsável pela residência e pelos pertences do autor.

O autor foi apresentado à autoridade policial e autuado pelo art. 24-A da Lei 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de

urgência). Foram deixados à disposição da autoridade policial o aparelho celular do autor e a réplica de pistola apreendida
(...)”
(ID
216454907
, pp. 1-2).

Consta que, realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante
do paciente
foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Pela análise minuciosa do caderno administrativo flagrancial colacionado aos autos, constata-se que nele se encontram plenamente demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que recaem sobre o autuado.

A dinâmica dos fatos, tal como registrada pelos agentes estaduais responsáveis pela intervenção, revela situação de elevada gravidade: a vítima foi localizada trancada dentro da residência do autuado, sem qualquer possibilidade de deixar o local por meios próprios, havendo necessidade de arrombamento da porta pela Polícia Militar para que se pudesse acessar o interior do imóvel e resgatar a ofendida.

Tal circunstância, por si só, evidencia violação direta à liberdade individual da vítima e real obstáculo ao exercício de seu direito de locomoção.

A alegação defensiva de que a vítima supostamente teria acesso à chave da residência e ao próprio aparelho celular não se mostra compatível com a dinâmica fática verificada no atendimento emergencial.

A narrativa policial demonstra cenário de inequívoca restrição física ao deslocamento da vítima, circunstância confirmada pelo fato de que somente mediante arrombamento foi possível alcançar o interior da casa.

Mesmo que, em tese, se admitisse a veracidade da afirmação defensiva — o que não encontra respaldo nos autos — tal circunstância não seria suficiente para afastar a configuração do cárcere, pois a privação da liberdade não se resume a barreiras materiais, podendo se concretizar, conforme reconhece a literatura criminológica e a jurisprudência consolidada, por meio de coação psicológica, temor reverencial ou domínio emocional exercido pelo agressor. Em contextos
de violência doméstica, é recorrente que a vítima, embora disponha de meios instrumentais para se afastar, permaneça paralisada pelo medo, pela intimidação velada ou por experiências anteriores de violência, elementos estes que tornam a alegação defensiva absolutamente insuficiente para descaracterizar a privação ilícita de liberdade ou mitigar a gravidade do fato.

Soma-se a isso o fato de que já havia medidas protetivas de urgência deferidas contra o autuado pelo Juízo da Comarca de Aragarças/GO.

A documentação acostada aos autos demonstra, de maneira inequívoca, que o autuado teve ciência plena e formal do conteúdo dessas medidas, uma vez que a intimação eletrônica, realizada por Oficial de Justiça por meio do aplicativo WhatsApp, registra não apenas o envio da comunicação, mas também o encaminhamento do próprio arquivo em formato PDF contendo a íntegra das determinações judiciais (ID 216454925 – página 8).

A certificação do servidor responsável pela intimação confere presunção de veracidade ao ato, reforçando que a ciência do autuado não se trata de suposição, mas de dado objetivo e comprovado.

Ressalte-se, ademais, que as medidas protetivas deferidas não se limitavam à proteção de sua ex-companheira, mas abrangiam também a filha menor, ampliando o espectro de tutela do Estado justamente para resguardar a integridade de pessoas cuja vulnerabilidade é incontestável. Assim, ao manter a vítima em situação de privação de liberdade dentro de sua residência, o autuado violou frontalmente e de modo consciente determinações judiciais destinadas a proteger múltiplas vítimas, em evidente demonstração de desprezo à autoridade do Estado e elevada periculosidade.

Diante desse quadro, é possível afirmar que o descumprimento das medidas protetivas não apenas ocorreu, como ocorreu de maneira qualificada, revelando que o autuado, mesmo
devidamente intimado, optou por ignorar determinações judiciais expressas e continuar a submeter a vítima a situação de risco e vulnerabilidade. Trata-se de comportamento que
evidencia
não apenas periculosidade concreta, mas também propensão à reiteração delitiva, legitimando, sob o prisma jurídico e fático, a adoção de medidas mais gravosas destinadas à proteção das vítimas e à preservação da eficácia das decisões judiciais.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra que o autuado:

(a) privou a vítima de sua liberdade, exigindo intervenção policial forçada;

(b) encontrava-se sujeito a medidas protetivas regularmente impostas;

(c) tinha ciência plena do teor dessas determinações; e

(d) violou-as de maneira consciente e reiterada, atingindo sua própria filha.

Tais elementos tornam patente não apenas a materialidade e os indícios de autoria, mas a urgência e imprescindibilidade de resposta estatal compatível com a gravidade do comportamento constatado.

Assim, presentes encontram-se os pressupostos para a decretação da medida
constritória
preventiva.

Os
de
litos ora imputados
ao autuado são punidos com pena de reclusão de mais de 04 (quatro) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é possível verificar a existência dos fundamentos para a segregação cautelar.

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva revela-se, no caso concreto, absolutamente necessária para assegurar a eficácia e a integridade das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. A análise do acervo probatório
evidencia
que
tais medidas foram regularmente deferidas e formalmente comunicadas ao autuado, o qual, apesar de cientificado de seu conteúdo — inclusive mediante envio eletrônico da íntegra da decisão judicial —
,

opcionou
conscientemente por desrespeitá-las, submetendo a vítima novamente a situação de risco iminente e de cerceamento de sua liberdade dentro da própria residência.

A violação deliberada de ordens judiciais protetivas
evidencia
não apenas desobediência formal, mas sobretudo ineficácia concreta das medidas que, no plano teórico, seriam suficientes para proteger a vítima, tornando indispensável a adoção de providência mais gravosa, apta a neutralizar o risco real e persistente.

Em contexto como o presente, a prisão preventiva cumpre função estrutural de garantia da execução das medidas protetivas, conforme autorizado pelo art. 313, III, do Código de Processo Penal e pelo entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Não se trata aqui de decisão baseada em suposições, mas em elementos concretos que revelam que o autuado, mesmo diante de expressa determinação judicial, persistiu em conduta violadora, submetendo a vítima a situação de cárcere que somente pôde ser interrompida por intervenção policial mediante arrombamento. A reiteração do comportamento violento, aliada ao desprezo explícito à autoridade judicial, traduz risco concreto de que, mantido em liberdade, o autuado novamente descumpra as medidas, expondo a vítima e até mesmo sua filha — igualmente protegida pela ordem judicial — a perigo real e imediato.

Ademais, não há, no caso em análise, qualquer medida cautelar diversa da prisão que possa se mostrar eficaz para assegurar a proteção das vítimas e o cumprimento das determinações judiciais. A aplicação de medidas do art. 319 do CPP — como monitoramento eletrônico, proibição de aproximação, recolhimento domiciliar noturno ou outras providências menos gravosas — revela-se inadequada e insuficiente, porquanto o autuado já demonstrou total insubmissão às
restrições previamente impostas, agindo em manifesta desconsideração da autoridade estatal. A experiência fática evidencia que, mesmo quando submetido a ordens judiciais expressas e claras, o agente não se intimidou, não se conteve e não dirigiu sua conduta de forma minimamente compatível com a ordem jurídica, razão pela qual não há qualquer elemento que autorize concluir que medidas meramente proibitivas ou fiscalizatórias teriam eficácia diferente.

A insuficiência das medidas alternativas decorre também da natureza da violência praticada.

A dinâmica dos fatos sugere que o cárcere imposto à vítima não se deu apenas por impedimento físico, mas possivelmente também por coação psicológica e temor reverencial, elementos frequentes em contextos de violência doméstica.

Em tais hipóteses, a eficácia de medidas de distanciamento ou de simples advertência mostra-se drasticamente reduzida, uma vez que o agressor, quando motivado por sentimento de domínio e controle emocional, tende a desconsiderar barreiras formais e a se aproximar da vítima independentemente de ordens judiciais. A prisão preventiva, nesse contexto, surge como a única medida apta a interromper o ciclo de violência, resguardando a integridade física, emocional e psicológica das vítimas e assegurando que a autoridade judicial não seja novamente desafiada.

Assim, diante do flagrante descumprimento das medidas protetivas, da demonstração de desrespeito à autoridade judicial e da comprovada ineficácia de alternativas menos gravosas, concluo que a prisão preventiva se apresenta como única medida juridicamente adequada, proporcional e indispensável para resguardar a integridade das vítimas e assegurar a plena eficácia das medidas protetivas de urgência, em estrita conformidade com o disposto nos arts. 312, 313, III, e 282, §6o, do Código de Processo Penal.

Quanto aos supostos e alegados predicados e atributos pessoais do acusado, tais não se mostram sustentáculos para a revogação de uma constrição cautelar.

Dentre os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva expressamente previstos na legislação de regência, não há qualquer menção ou mesmo impedimento de sua decretação acaso detenha o acusado um bom comportamento social e familiar.

É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser analisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o caso do presente momento processual.

(...)

No caso dos autos, como dantes já trespassado na decisão que decretou a prisão preventiva do réu, encontra-se presente a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, restando também presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Decreto-Lei n.o 3.689, de 03 de
Outubro
de 1.941 (Código de Processo Penal Brasileiro).

Portanto, presente os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e encontrando-se justificada a sua necessidade, as qualidades pessoais do acusado em nada influem para ilidir o decreto
constritório
.

Pelas razões alinhavadas, homologo o auto de prisão em flagrante ora comunicado e, conforme as razões expressas na presente decisão, decreto a prisão preventiva de VANCARLOS ASSIS PEREIRA, posto haver prova da materialidade do delito, indícios suficientes de sua autoria, ser o crime punido com reclusão e a medida mostrar-se necessária para a garantia de cumprimento das medidas protetivas, nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal
(...)”
(ID
216508740
,
AuPrFl
1014167-39.2025.8.11.0004)
- destaquei.

Posteriormente, sobreveio decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto prisional, ao fundamento de que permanecem hígidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na oportunidade, o

j
uízo consignou que as declarações atribuídas às vítimas não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar, destacando a existência de registros de reiteradas condutas delitivas extraídas do boletim de ocorrência e das medidas protetivas deferidas, indicativas de atos violentos supostamente praticados pelo paciente.

Assentou, ainda, não haver nulidade na cientificação acerca das medidas protetivas, diante da comprovação de que o investigado teve ciência da ordem judicial.

Concluiu, diante da reiteração delitiva, pela persistência dos fundamentos da prisão preventiva, reputando inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, razão pela qual manteve a custódia
(ID
335934871
).

Pois bem.

Como salientado na decisão que deferiu a tutela de urgência, inicialmente
cumpre esclarecer que os fatos narrados revelam a suposta prática de delitos em municípios limítrofes situados em Estados diversos, envolvendo, de um lado, o descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas pelo Juízo da Comarca de Aragarças/GO e, de outro, o crime de cárcere privado, cuja situação de restrição da liberdade somente foi interrompida com a intervenção policial ocorrida na Comarca de Barra do Garças/MT.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o cárcere privado possui natureza jurídica de crime permanente, cujo momento consumativo, iniciado com o arrebatamento da vítima, protrai-se no tempo e persiste até que esta recupere a sua liberdade (REsp n. 1.557.916/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Nessa perspectiva, considerando que a privação da liberdade perdurou até a intervenção policial realizada em Barra do Garças/MT, tem-se que a competência territorial para o exame do crime de cárcere privado se estabelece naquela comarca, à luz do art. 70 do Código de Processo Penal.

Ademais, verificada a conexão entre os delitos, prevalece o local do crime mais grave, consoante o art. 78, II, “
a
”, do CPP.

Assim, não há óbice ao exame do
writ
por esta Corte.

Em relação à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, verifica-se o enfrentamento dos requisitos formais e materiais previstos na legislação processual penal, notadamente quanto à materialidade e aos indícios de autoria
.

Todavia,
observou-se
que a motivação apresentada não foi suficiente para afastar, de modo concreto e individualizado, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme exige o art. 282, § 6o, e o art. 310, II, ambos do Código de Processo Penal.

O contexto fático delineado nos autos revel
ou
situação que
não se
amolda a um quadro de absoluta imprescindibilidade da segregação cautelar.

Com efeito, emerg
iu
dos autos que o paciente é pai da suposta vítima, adolescente que teria iniciado relacionamento amoroso recentemente, o que desencadeou conflito familiar marcado por tentativa de imposição de regras severas e inadequadas à sua autonomia progressiva.

Referida
circunstância, longe de justificar qualquer forma de violência ou coação, revela, contudo, um ambiente de tensão familiar pontual, e não um histórico consolidado de agressões reiteradas ou de criminalidade estrutural.

Som
ou-
-se a isso o fato de que a adolescente não mais resid
ir
com o paciente, encontrando-se atualmente sob os cuidados da genitora, em outra cidade
.

Como dito em sede de liminar, h
á, no caso concreto, outros meios eficazes e menos gravosos aptos a impedir qualquer reaproximação ou contato entre paciente e vítima, o que afasta a necessidade da custódia extrema.

Nessa perspectiva, a prisão preventiva
,
medida de índole excepcional
,
revel
ou
-se desproporcional
, haja vista que
a tutela da vítima pode ser
adequadamente assegurada por medidas cautelares alternativas, aptas a resguardar sua integridade física e psicológica sem a antecipação do encarceramento.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a prisão cautelar não pode ser utilizada como resposta automática à gravidade abstrata dos fatos, devendo estar amparada em elementos concretos que demonstrem sua efetiva imprescindibilidade.

A propósito:

“(...) a prisão preventiva deve ser fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, sendo insuficiente, para tanto, a mera referência à gravidade abstrata do delito (...)”
(AgRg no HC 1.032.277/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJEN 05/11/2025).

Diante desse contexto, as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, como primariedade, residência fixa, exercício de ocupação lícita e renda declarada, embora não sejam, isoladamente, suficientes para obstar a decretação da prisão preventiva, assumem relevo quando analisadas em conjunto com a inexistência de elementos concretos e atuais indicativos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Assim, ausentes fundamentos idôneos a justificar a manutenção da custódia cautelar, revela-se suficiente, no caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, consistentes na proibição de contato e de aproximação da vítima, bem como no comparecimento periódico em juízo, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, observadas as providências protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecidoo
writ
e, no mérito,

ORDEM CONCEDIDA
,
confirmando a liminar, para manter a revogação da prisão preventiva do paciente VANCARLOS ASSIS PEREIRA, com a preservação integral das medidas cautelares já impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026